Tribunal: TJMT
Processo: 1003129-06.2022.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003129-06.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO DORINI FILOMENO - CPF: 025.729.811-81 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), VAGNER HOFFMANN - CPF: 667.679.542-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE CALCÂNEO DIREITO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-acidente, fundado na alegada redução da capacidade laborativa em decorrência de fratura de calcâneo direito. O laudo pericial concluiu pela ausência de limitação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fratura sofrida pelo autor resultou em redução de sua capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial, elaborado por especialista nomeado pelo juízo, concluiu pela inexistência de qualquer limitação ou incapacidade laboral, o que impede a concessão do benefício.

4. A perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo prova robusta que infirme suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de auxílio-acidente."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REINALDO DORINI FILOMENO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Acidente nº 1003129-06.2022.8.11.0046 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Relata o apelante que sofreu fratura no calcâneo direito em acidente de trabalho, o que resultou em sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.

Argumenta que suas condições de saúde não foram corretamente avaliadas, vez que o laudo pericial realizado no processo, que concluiu pela ausência de redução funcional, foi realizado por perito sem especialização em ortopedia.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer que
“a amputação da falange distal causa redução da capacidade laborativa”,
determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a DCB. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à primeira instância para a realização de nova perícia por profissional especializado.

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção (id.

224454658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REINALDO DORINI FILOMENO
, contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT
, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Acidente
movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar, em resposta a diversos quesitos, que não há comprovação de
“qualquer limitação ou incapacidade”
(id. 222931661).

No item 7, inclusive, na reposta ao quesito que indaga se é possível mensurar em percentuais qual foi a perda da capacidade laboral, o perito destacou a inexistência de qualquer limitação.

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Ademais, a alegação de que o médico nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia não compromete, de forma alguma, a idoneidade e expertise do profissional, tendo em vista que este possui a devida inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE, RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 1002402-21.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0009790-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) – sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) – sem destaque no original

Desse modo, a tese subsidiária de necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia também não deve ser acolhida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024